Tribunal: STF
Processo: ARE 1568240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    A parte Agravante alega a ocorrência de equívoco na decisão agravada, uma vez que a controvérsia se enquadra no Tema 1382, o qual “versa precisamente sobre a extensão da isenção processual do Ministério Público e a consequente responsabilidade financeira da União nas demandas propostas pelo Parquet — núcleo constitucional idêntico ao destes autos, que trata de honorários periciais, espécie de despesa processual abrangida no tema” (eDOC 49, p. 3).



    Desse modo, pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de que se admita o processamento do recurso extraordinário com agravo interposto pela União sob a sistemática da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Com razão a parte Recorrente. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da matéria versada no RE 1.524.619 (Tema 1.382), em que se discute “a possibilidade ou não de o Ministério Público ser condenado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios ante (a) o seu papel constitucional de defesa do patrimônio público, que deve exercê-lo com autonomia, independência e imparcialidade; e (b) o fato de que, quando vencedor na demanda, ao Parquet é vedado o recebimento de custas e honorários”.



    A respeito, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.570.986, Rel. Min. André Mendonça, DJe 08.10.2025; RE 1.574.899-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.11.2025 e ARE 1.560.156-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 08.08.2025. 



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



''Ministro' 'EDSON FACHIN' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente